Tribunal: TJES
Processo: 0000025-48.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-48.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ EDUARDO FERRAZ BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000025-48.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ EDUARDO FERRAZ BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A, NEY EDUARDO SIMOES FILHO - ES10975-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari condenou o réu à pena de 14 anos de reclusão e 1.400 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando o regime inicial fechado.

A defesa interpôs apelação criminal pleiteando, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação na valoração negativa dos vetores do art. 59 do Código Penal, desproporcionalidade no aumento da pena pela reincidência e omissão no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa dos vetores do art. 59 do Código Penal foi fundamentada de forma concreta; (ii) saber se o aumento da pena pela reincidência foi desproporcional; (iii) saber se é aplicável a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A valoração negativa da culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime foi afastada por ausência de fundamentação concreta ou por configurar bis in idem, restando válidas apenas as circunstâncias do crime e os antecedentes.

7. Reduzida a pena-base para 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

8. O aumento de três anos pela reincidência foi considerado desproporcional, sendo readequado para 1 ano e 4 meses de reclusão e 133 dias-multa.

9. A confissão espontânea não foi reconhecida, pois o réu, em juízo, negou a prática do tráfico, não havendo confissão judicial válida relacionada ao fato típico descrito na denúncia.

10. Inexistentes causas de aumento ou diminuição, manteve-se o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, e art. 42 da Lei 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão e 933 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento: A valoração negativa de circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, sendo vedado o duplo sopesamento de fatos; o aumento da pena pela reincidência deve observar a proporcionalidade; a confissão espontânea somente se aplica quando houver admissão formal do fato típico em juízo.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 33, §2º, alínea "b"; art. 59; art. 65, III, "d"

Lei nº 11.343/2006: art. 33, caput; art. 42

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Luiz Eduardo Ferraz Bueno, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa técnica requer, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, aduzindo, em síntese
a i
legalidade na fixação da pena-base, sob o argumento de que a valoração negativa dos vetores do artigo 59 do Código Penal foi genérica e despida de fundamentação concreta, em especial quanto à culpabilidade, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime;
a d
esproporcionalidade no aumento da pena na segunda fase, decorrente da aplicação da agravante da reincidência em fração superior ao patamar usualmente admitido pela jurisprudência, qual seja, de 1/6;
a o
missão no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois, embora o réu não tenha admitido o tráfico em juízo, teria confessado a posse da droga no momento da abordagem, o que, segundo sustenta, atrairia a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal
.

Ao final, pugna pelo redimensionamento da pena, com a redução da reprimenda imposta, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público sustenta a regularidade da sentença quanto à dosimetria da pena
, pugnando pelo desprovimento do apelo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento da apelação, opinando pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000025-48.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ EDUARDO FERRAZ BUENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A, NEY EDUARDO SIMOES FILHO - ES10975-A

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Luiz Eduardo Ferraz Bueno, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta dos autos que, no dia 05 de janeiro de 2023, por volta de 23h30min, na Rua Vital Brasil, Bairro Kubitschek, nesta Comarca, o apelante foi abordado por policiais militares enquanto se encontrava em um terreno baldio, em local conhecido por intenso tráfico de drogas, trazendo consigo um pote contendo 86 pedras de crack, além da quantia de R$ 153,60 em notas fracionadas. Segundo os policiais, o réu tentou empreender fuga ao avistar a guarnição, vindo a tropeçar e cair, sendo imediatamente contido. A droga e o dinheiro foram localizados em sua posse. Os entorpecentes foram posteriormente submetidos a exame químico-toxicológico, que confirmou sua natureza ilícita.

Em juízo, o acusado alegou ser apenas usuário de drogas, negando o exercício de atividade de tráfico, versão esta não corroborada por nenhum outro elemento probatório constante dos autos.

A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, por meio do auto de apreensão, laudo de constatação preliminar, laudo químico definitivo e, principalmente, pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares que participaram da abordagem. A quantidade da droga — 86 pedras de crack — aliada à forma de apresentação e à quantia em dinheiro fracionado apreendida com o réu (R$ 153,60), em local sabidamente conhecido por ser ponto de tráfico, indicam, com segurança, que a destinação era a mercancia, e não o consumo pessoal, como sustentado pela defesa.

A tese de que o acusado seria apenas usuário não encontra amparo na prova dos autos e foi isoladamente afirmada em juízo, sem qualquer respaldo documental ou testemunhal.

A apelação, entretanto, não se insurge contra a condenação em si, mas exclusivamente contra os critérios utilizados na dosimetria da pena, sustentando que houve valoração genérica e desproporcional de circunstâncias judiciais, aplicação excessiva da agravante da reincidência e ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A sentença majorou a pena-base em seis anos, fixando-a em 11 anos de reclusão, sob o fundamento de que seis circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal seriam desfavoráveis ao acusado: culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. A defesa impugna, de forma sistemática, cada uma dessas valorações, razão pela qual passo ao exame detido dos fundamentos.

Em relação à culpabilidade, afirmou o juízo que o réu possuía pleno conhecimento da ilicitude do fato e que mesmo após condenações penais pretéritas, persistiu na prática criminosa. Embora tal afirmação esteja formalmente amparada, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a culpabilidade só pode ser valorada negativamente quando evidenciada uma reprovação acima da média, o que não se verifica apenas pelo conhecimento da ilicitude ou pela reiteração delitiva, já sopesada nas fases subsequentes da dosimetria. Assim, ausente fundamento concreto capaz de individualizar o grau de reprovabilidade da conduta além do tipo penal em si, afasta-se a valoração negativa deste vetor.

Quanto aos antecedentes, consta dos autos que o réu possui ao menos uma condenação penal com trânsito em julgado anterior aos fatos ora julgados. Essa circunstância autoriza a valoração negativa da vetorial, nos termos da jurisprudência dominante. Aqui, não se trata de
bis in idem
, pois os fundamentos usados para os antecedentes são distintos daqueles utilizados na segunda fase da dosimetria, como se verá adiante.

A personalidade do agente foi reputada negativa com base no número de condenações penais transitadas em julgado (cinco, conforme consta nos autos), somadas à existência de seis alvarás judiciais. Embora se reconheça que o histórico criminal pode evidenciar um padrão de vida voltado à delinquência, o entendimento consolidado do STJ exige, para a valoração negativa da personalidade, elementos externos e concretos, como laudos psicológicos, relatórios sociais ou elementos que revelem traços de comportamento antissocial. A utilização da reincidência ou dos antecedentes para valorar também a personalidade, sem qualquer outro suporte técnico, viola a vedação ao duplo sopesamento do mesmo fato (
bis in idem
). Assim, ausente dado que permita um juízo técnico adequado sobre a personalidade do réu, afasta-se a valoração negativa deste vetor.

No tocante aos motivos do crime, apontou a sentença que o réu teria agido movido por ganância, pretendendo difundir entorpecentes e financiar a prática de outros delitos. Entretanto, os motivos do tráfico, salvo quando extraordinariamente gravosos, são inerentes ao tipo penal e, por isso, não autorizam a majoração da pena. Como não se evidenciou motivação distinta ou especialmente reprovável, também afasto esta valoração negativa.

As circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão da quantidade da droga, do local da infração e do contexto da prática. Aqui, merece parcial acolhida a fundamentação da sentença.

A jurisprudência tem admitido a análise do local e da forma de execução como circunstâncias judiciais autônomas quando evidenciam maior reprovabilidade da conduta. No caso, o crime foi cometido em área de intenso tráfico, com tentativa de fuga do réu, em posse de droga fracionada e em número expressivo de porções. Por tais elementos, entendo que a valoração negativa deste vetor deve ser mantida.

As consequências do crime foram reputadas desfavoráveis sob o fundamento de que o tráfico em área urbana, com grande circulação de pessoas, intensifica o sentimento de insegurança social. Contudo, essa consequência é típica do crime de tráfico e não se traduz, no caso concreto, em resultado extraordinariamente gravoso. A ausência de elementos que demonstrem efeitos concretos e diferenciados da prática criminosa impõe o afastamento deste vetor.

Por fim, a conduta social não foi valorada. E quanto à vítima, no caso do tráfico, a vítima é a coletividade, e sua passividade é elementar ao delito, não influindo na dosimetria.

Dessa forma, remanescem válidos apenas dois vetores negativos: antecedentes e circunstâncias do crime. Redimensiona-se, portanto, a pena-base para 08 (oito) anos de reclusão e 800 dias-multa, por se mostrar mais compatível com os parâmetros deste Tribunal e a proporcionalidade entre os fundamentos efetivamente válidos.

Na segunda fase da dosimetria, a sentença aplicou a agravante da reincidência, majorando a pena em três anos de reclusão. Ainda que a lei não fixe fração determinada, a jurisprudência deste Tribunal tem entendido que, salvo fundamentação específica, o aumento decorrente da reincidência deve observar patamar proporcional.

No caso, partindo da nova pena-base de 08 anos, o aumento de 03 anos representa acréscimo de mais de 37%, o que se revela manifestamente desproporcional. Assim, readequo o aumento pela reincidência a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 dias-multa.

A defesa também pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sustentando que o réu teria admitido a posse da droga no momento da prisão.

Todavia, em juízo, o acusado negou a traficância e alegou ser usuário. A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige que a confissão seja formal, voluntária e relacionada ao fato típico descrito na denúncia, o que não se verifica no presente caso. Inexistente confissão judicial minimamente válida, não há que se falar em aplicação da atenuante.

Por fim, não há causas de aumento ou diminuição da pena a serem consideradas, nem há elementos que autorizem a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis, ante o disposto no artigo 44 da Lei de Drogas.

Assim, fixo a pena definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, diante da reincidência e da gravidade concreta da conduta.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena imposta a Luiz Eduardo Ferraz Bueno para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, mantido o regime prisional fechado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por LUIZ EDUARDO FERRAZ BUENO, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que o condenou como incurso nas iras do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 14 anos de reclusão e 1.400 dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

O eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa deu parcial provimento ao recurso interposto, para redimensionar a pena imposta a Luiz Eduardo Ferraz Bueno para 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, mantido o regime prisional fechado.

Consta do voto proferido pelo eminente Relator que as circunstâncias judiciais culpabilidade, personalidade, motivos, e consequências do crime foram indevidamente desvaloradas, mantendo hígidos, portanto, somente os vetores antecedentes e circunstâncias do crime, o que resultou na fixação da pena basilar em 08 anos e 800 dias-multa.

E, nesse ponto, acompanhando o judicioso voto de relatoria, que examinou de forma exaustiva a primeira fase da dosimetria.

Entretanto, peço vênia para divergir no tocante a segunda fase do processo dosimétrico.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao fixar as teses no Tema Repetitivo n. 1194, revisou o Enunciado de Súmula n. 630 passando a dispor que: “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior à que seria devida no caso de confissão plena.”

Nesse cenário, em se tratando de precedente qualificado e tendo o recorrente confessado a posse da droga para uso próprio, em interrogatório judicial, é forçoso reconhecer a atenuante da confissão espontânea, ainda que em proporção menor.

Desse modo, tendo em vista que o recorrente é reincidente, majoro a pena intermediária (utilizando-se da fração de 1/12) em 8 anos e 8 meses de reclusão e 867 dias-multa, a qual torno definitiva, à míngua de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena.

Mantenho as demais determinações contidas no judicioso voto de relatoria.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator para divergir apenas da segunda fase do processo dosimétrico,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, fixando a pena definitiva do recorrente em 8 anos e 8 meses de reclusão e 867 dias-multa, em regime inicial fechado.

É como, respeitosamente, voto.